Tribunal: STF
Processo: ARE 1489392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. INCLUSÃO EMERGENCIAL NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. PRESENÇA DE MOTIVOS ENSEJADORES DO PEDIDO DE INCLUSÃO. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Agravo em execução penal interposto contra decisão oriunda do Juízo da 20ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco que deferiu a inclusão emergencial do ora agravante no Sistema Penitenciário Federal - SPF -, com a determinação de expedição de ofício, em caráter sigiloso, ao Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça para indicar estabelecimento penal adequado à custódia;



    2. Em suas razões recursais, a defesa busca a reforma da decisão agravada, a fim de não se autorizar a inclusão do recorrente no SPF e determinar-se o seu retorno ao local originário, alegando, em apertada síntese: ilegitimidade da autoridade policial que solicitou a transferência, decisão não fundamentada, não preenchimento dos requisitos legais para inclusão do ora agravante no aludido sistema penitenciário (destacando a ausência de provas do alegado risco de fuga) e cerceamento de defesa;



    3. Não prevalece a assertiva de falta de legitimidade da autoridade policial para desencadear o pedido de transferência do custodiado para um presídio federal, uma vez que foi o Ministério Público Federal que requereu a inclusão emergencial do preso no SPF, enquanto um dos legitimados para tanto (Lei nº 11.671/2008, art. 5º). A polícia, aqui, apenas representou ao Parquet acerca da necessidade de se transferir o preso;



    4. Não procede a tese defensiva de que a decisão agravada seria despida de fundamentação idônea por não ter estabelecido o prazo de duração da medida, sendo o caso de aplicar o Enunciado nº 78, do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (aprovado no XII Workshop sobre o Sistema Penitenciário Federal), no sentido de que "não havendo definição de prazo de permanência no juízo de origem, este deve ser fixado pelo juiz corregedor do presídio federal";



    5. Restaram preenchidos os requisitos legais para o deferimento da transferência emergencial do agravante, vez que os elementos acostados aos autos demonstram que lhe é atribuída a condição de indivíduo de alta periculosidade, integrante da organização criminosa PCC, na qual exerce importante posição de liderança, tido como responsável pelo tráfico internacional de drogas e armamento. Além disso, o recorrente possui uma vasta lista de antecedentes criminais e dois mandados de prisão em aberto (um deles em razão de pena definitiva, e outro de prisão preventiva cumprido, inclusive, no dia de sua prisão em flagrante) oriundos da Justiça Estadual de São Paulo, por suposto envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro e comando em organização criminosa;



    6. Inexiste, também, o alegado cerceamento de defesa em decorrência da autuação em sigilo do feito de origem e de ausência de intimação do defensor do agravante para se manifestar acerca do pedido de inclusão emergencial em presídio federal, pois, diante das particularidades e da urgência que envolvem um pedido dessa natureza, o contraditório, embora nunca afastável, dar-se-á de forma diferida. Ademais, estabelece a Súmula 639, do STJ, que "Não fere o contraditório e o devido processo decisão que, sem ouvida prévia da defesa, determine transferência ou permanência de custodiado em estabelecimento penitenciário federal"; 



    7. Por fim, importa ressaltar que o direito à assistência familiar é relativizado quando, por razões de interesse social e da segurança pública, torna-se necessária a imposição do distanciamento territorial do preso do seu local de origem, em razão da periculosidade do agente ou de outras circunstâncias que implicam sua submissão ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), com a inclusão, bem como a sua permanência, em penitenciária federal (precedentes do eg. STJ);



    8. As motivações, portanto, mostram-se válidas para a inclusão do ora agravante no SPF, pelo que, diante do alto risco que o preso representa à sociedade, tendo em vista os vínculos com organizações criminosas de perfil altamente delitivo, assim como do receio de fuga relacionado às citadas ligações criminosas, tem-se por razoável e proporcional deixá-lo distante do seu local de origem, mantendo-o em estabelecimento penal federal, de segurança máxima, consoante entendimento jurisprudencial perfilhado por esta col. Segunda Turma;



    9. Agravo em execução penal improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVII, alínea “e”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente